Tribunal: STF
Processo: ARE 1477401
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo por ele interposto, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, mantendo decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 3°, I, da Lei 3.078/2014, do Município de Santos, que altera os parâmetros estabelecidos na Lei 2947/2013 a respeito da composição do Conselho de Administração das Organizações Sociais atuantes no âmbito do referido ente federado, por violação à competência da União para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos (art. 22, XXVII, CF/1988), tendo em vista o marco legal previsto na Lei Federal 9.637/1998.



    Em suas razões, a parte embargante sustenta, preliminarmente, que a decisão embargada foi omissa quanto à necessidade de modulação dos efeitos do acórdão recorrido para 180 dias após o trânsito em julgado da ação, tendo em vista que “a adoção de medidas imediatas em função da declaração de inconstitucionalidade da norma trará reflexos consideráveis, especialmente na área da saúde, em função das dificuldades de adequação das entidades já qualificadas e contratadas pelo Município de Santos, uma vez que não atendem ao quanto exigido na norma federal, fato este que afetará diretamente a assistência à saúde de milhares de cidadãos da Baixada Santista” (Doc. 70, fl. 3).



    Nesse sentido, pondera que “não há como se desconsiderar o fato de que, na hipótese das entidades já contratadas não anuírem em adotar as medidas para adequação de suas qualificações nos moldes exigidos pela legislação federal, será necessário instaurar novos procedimentos de Chamamento Público para viabilizar a seleção de organizações sociais, o que não se afigura simples posto que, consoante apontado ao longo de todo o processado, a norma municipal tida como inválida foi publicada justamente em razão do Município de Santos ter enfrentado grande dificuldade encontrar organizações aderentes que se enquadrem aos moldes da legislação federal” (Doc. 70, fls. 3-4).



    Por outro lado, defende a necessidade de admissão e provimento do Recurso Extraordinário, uma vez que “a matéria debatida nos autos não está em contrariedade a jurisprudência dominante, Súmula ou a matéria decidida em sede de repercussão geral, consoante previsto pelo parágrafo 1º, do artigo 21 do Regimento Interno deste egrégio Supremo Tribunal Federal” (Doc. 70, fl. 5).



    Sustenta a existência de omissão e contradição em relação à natureza do contrato de gestão que, apesar da nomenclatura, deveria ser tido como verdadeiro convênio, pois não ostentaria uma contraposição de interesses, consoante ficou decidido na ADI 1923/DF, na qual o Min. LUIZ FUX concluiu que “o contrato de gestão não consiste, a rigor, em contrato administrativo, mas sim em um convênio” (Doc. 70, fl. 6). 



    Assim, entende essencial o enfrentamento da questão pelo STF, “visto ser contraditório e descabida a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo normativo que diz respeito a critério de qualificação de entidade social para formalização de um instrumento que não tem a natureza contratual e, em razão disso, não atrai os preceitos constitucionais afetos à contratação e licitação” (Doc. 70, fl. 7).



    Ao final requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração a fim de eliminar as omissões e contradições havidas na decisão embargada, admitindo-se o processamento e provimento do Recurso Extraordinário. Subsidiariamente, pede o aumento do prazo da modulação dos efeitos do julgado



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata- se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, a decisão embargada comporta parcial acolhimento relativamente ao pedido de modulação dos efeitos do julgado.



    Efetivamente, constou do Recurso Extraordinário requerimento de ampliação do prazo da modulação dos efeitos do julgado para 180 dias após o trânsito em julgado da presente ação, a fim de que não ocorra qualquer prejuízo aos interesses públicos municipais e à continuidade dos serviços públicos prestados.



    O Tribunal de origem modulou os efeitos do julgado para 120 dias após o trânsito em julgado. No entanto, tal prazo revela-se insuficiente para todas as adequações necessárias, sem prejuízo do andamento e execução dos serviços públicos diretamente afetados.



    Dessa forma, é imperioso o acolhimento dos Embargos de Declaração no ponto.



    Quanto aos demais argumentos, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    A prestação jurisdicional deu-se de forma completa, com o exame e rejeição da pretensão deduzida pelo autor, em sua inteireza.



    Desse modo, depreende-se que o embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para postergar os efeitos do julgado para 180 dias após o trânsito em julgado.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente